Tribunal: TJSP
Processo: 2029892-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a atualização pelos índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a atualização pelos índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inclusão de honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao poupador – Insurgência sob o fundamento de que fixados em decisão transitada em julgado na ação civil pública – Descabimento – Deliberação sobre verba honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem futuramente a representar os poupadores que ingressassem em juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão, que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no processo na oportunidade em que tanto se decidiu – Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029892-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes REINALDO
CANDIDO ALEXANDRE ARDITO, RINA ARDITO (ESPÓLIO), ARLETE ARDITO e
DANIEL RIBEIRO ARDITO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029892-56.2019.8.26.0000 - Santos 2/5
AGRAVANTES: REINALDO CANDIDO ALEXANDRE ARDITO, RINA ARDITO,
ARLETE ARDITO E DANIEL RIBEIRO ARDITO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 138.989
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP
– Decisão agravada que determinou a atualização pelos índices
da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do
TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial –
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Inclusão de honorários advocatícios no
cálculo do valor devido ao poupador
Insurgência sob o
fundamento de que fixados em decisão transitada em julgado na
ação civil pública Descabimento Deliberação sobre verba
honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem
futuramente a representar os poupadores que ingressassem em
juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão,
que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no
processo na oportunidade em que tanto se decidiu

Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na
verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da
verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de
sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em
análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do
CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que
a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é
suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou que a
atualização da correção monetária fosse realizada de acordo com os índices da caderneta de
poupança, bem como excluiu do cálculo os honorários de sucumbência da fase de
conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029892-56.2019.8.26.0000 - Santos 3/5
Sustenta o agravante, em síntese, que a atualização da correção monetária
deve ser realizada de acordo com a tabela prática do TJSP e que a verba honorária em 10%
do valor do crédito decorre de decisão transitada em julgado, proferida nos autos da ação
civil pública em que estabelecidos os parâmetros para a execução individual.
A contraminuta está a fls. 251/254.
É O RELATÓRIO
Tem razão, em parte, o agravante.
Em que pese entendimento em contrário do MM. Juiz a quo, a aplicação
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária ao invés dos
índices da caderneta de poupança, se revela mais adequada para atualizar monetariamente,
para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029892-56.2019.8.26.0000 - Santos 4/5
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016)
Todavia, no que toca à verba honorária estabelecida previamente aos
advogados que viessem a representar eventuais poupadores que ingressassem em juízo para
liquidar a sentença da ação civil pública em questão, evidentemente, aquela não poderia ter
sido fixada da forma como o foi, com a pretensão de vincular terceiros que nem estavam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029892-56.2019.8.26.0000 - Santos 5/5
processo na oportunidade em que tanto se decidiu. Assim sendo, impossível falar-se em
ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do
montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença que
veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata
que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a
coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a
qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator